Tribunal: TJDFT
Processo: 0743090-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO DA SILVA CERQUEIRA, contra Decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal , que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, considerando os temas n. 60 e 589, fixados pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, determinou o sobrestamento da ação em razão de ações coletivas em trâmite. O Recorrente afirma que se trata de decisão interlocutória que desafia o recurso de agravo de instrumento e que merece ser reformada, porquanto fere o princípio da razoável duração do processo. Inicialmente, quanto aos benefícios da justiça gratuita, assinala que preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse em relação exclusivamente à realização da perícia. Já no que diz respeito à suspensão do feito, diz que, em razão da necessidade de perícia individualizada, o sobrestamento da ação individual não persiste ao argumento de que pende ação coletiva sobre a matéria. Acrescenta a informação de que a ação coletiva já foi encerrada no âmbito da jurisdição ordinária, não havendo qualquer decisão no sentido de suspender as ações individuais ajuizadas. Ao final, pede a concessão de justiça gratuita apenas em relação à realização da perícia e o prosseguimento do feito originário. É a suma dos fatos. De inicio, considero que o recurso não merece ser conhecido. De acordo com o novo Código de Processo Civil, o Agravo de Instrumento somente é cabível contra as decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015, confira-se: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373,§ 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” É certo que, em determinadas situações, sob uma interpretação analógica e extensiva, tem-se admitido a flexibilização do rol de recorribilidade previsto no artigo 1.015 do CPC ( REsp 1679909/RS – 4a Turma Rel. Min. Luis Felipe Salomão). Ocorre que a hipótese que se põe a exame se submete a procedimento próprio, conforme o disposto no art. 1.037 e parágrafos do CPC. Confira-se: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: [...] II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional; [...] § 8o As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput. § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; [...] § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; [...] . § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9o caberá: I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;” Ou seja, se a parte não se conforma com o sobrestamento, deverá peticionar ao Juízo de origem pelo prosseguimento do feito, demonstrando a distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso afetado. Somente após apreciado o requerimento, que não dispensa prévia oitiva da parte contrária, é que se abrirão as vias para a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, tal como prevê o § 13 do mesmo artigo. No caso, a Decisão agravada não consubstancia pronunciamento do Juízo quanto ao acolhimento ou rejeição de requerimento pela desvinculação do processo ao tema afetado, inclusive nem mesmo há noticia nos autos de que tenha sido formulado, “não cabendo a este Tribunal se debruçar sobre questão que sequer chegou a ser devidamente examinada pelo juízo competente para tanto, segundo o rito estabelecido na norma de regência, sob pena de supressão de instância”. Nesse sentido: Acórdão n.990078, 20160020404942AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 481/488. Confira-se a ementa: [...] 1. De acordo com o art. 1.037, §§ 9o e 10, do CPC, somente é agravável a decisão que acolhe ou rejeita o pedido de distinção de recurso repetitivo. 2. Não cabe agravo de instrumento contra a decisão que determina a suspensão do processo em cumprimento a ordem emanada do STJ, proferida no bojo de recurso afetado pelo regime de demandas repetitivas. Tal decisão somente pode ser confrontada mediante requerimento específico, endereçado ao juízo ou órgão que determina o sobrestamento do feito, e no qual a parte inconformada deve demonstrar fundamentadamente que seu caso se distingue daquele que motivou a suspensão combatida. 3. A mera publicação da decisão que determina o sobrestamento do feito faz surgir o interesse processual para formulação do pedido de distinção previsto no § 9o do art. 1.037 do CPC. 4. A análise postulada pelo agravante configura supressão de instância quando a alegada distinção não é examinada pelo juízo competente para tanto, segundo o rito estabelecido na Lei processual. 5. Recurso conhecido e não provido. Condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. (Acórdão n.990078, 20160020404942AGI, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2017, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 481/488) Dentro desse contexto, não conheço do recurso em relação ao pedido de suspensão do processo. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, tal como consignado na decisão impugnada, o pedido de gratuidade de justiça feito anteriormente já tinha sido objeto de exame pelo Juízo a quo, tendo sido indeferido. Não obstante tal indeferimento, não houve recurso a respeito. Ainda que se leve em conta que a renovação do pleito de concessão de justiça gratuita refere-se unicamente para a realização de perícia, tenho que a hipótese encontra-se igualmente abrangida pela preclusão levando em consideração que a negativa do benefício foi negada na maior amplitude, englobando inclusive a realização de perícia. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por se mostrar manifestamente inadmissível, ex vi do art. 932, III, do CPC/15. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta Decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator